Tribunal: TJSP
Processo: 2052120-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sobre os honorários advocatícios incidem juros moratórios entre a data de apresentação da conta de liquidação e a expedição do precatório/RPV. Tese firmada pelo C. STF no Tema de repercussão geral no 96 e pelo C. STJ no Tema no 291. Cálculo homologado que não apresenta qualquer equívoco ou ilegalidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052120-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado SANDOVAL DIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052120-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16930
2
VOTO No 16930
Agravo de Instrumento: 2052120-88.2020.8.26.0000
Origem: 9a Vara Cível da Comarca de São André
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Sandoval Dias dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUROS DE MORA - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Sobre os honorários advocatícios incidem juros
moratórios entre a data de apresentação da conta de liquidação e
a expedição do precatório/RPV. Tese firmada pelo C. STF no Tema
de repercussão geral no 96 e pelo C. STJ no Tema no 291. Cálculo
homologado que não apresenta qualquer equívoco ou ilegalidade.
Recurso improvido.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de
efeito suspensivo interposto em face da decisão às fls. 53/54 dos autos originários que
não acolheu as alegações da agravante e homologou a conta apresentada pelo agravado
quanto às diferenças do precatório.
Sustenta o agravante em suas razões recursais, em síntese,
que a r. decisão agravada não pode prevalecer, porque acolheu cálculo de diferenças de
precatório/RPV com a incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários
advocatícios, ou seja, de forma incorreta.
Alega, ademais, que concorda com o cálculo referente ao
valor principal, contudo, não concorda com o valor apurado quanto aos honorários
advocatícios, pois não são devidos os referidos juros moratórios no período entre a data
de expedição do precatório/RPV e a da inscrição.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r.
parcial da decisão agravada para o fim de ser excluído o valor de R$ 702,68, referentes
aos honorários advocatícios.
A medida liminar foi deferida.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e instrução.
O autor apresentou contraminuta às fls. 18/23.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052120-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16930
3
Relatados.
Em que pese o inconformismo da autarquia agravante, não é
caso de se dar provimento ao recurso.
Isso porque, quanto ao presente tema, os entendimentos do
STF e do STJ em demandas com repercussão geral reconhecida são pacíficos e
inequívocos, não cabendo maiores digressões. In verbis:
Tema no 96, STF. Incidem os juros da mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório.
Tema no 291, STJ. Incidem os juros da mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório (acórdão publicado no DJe de
02/04/2019).
Desta feita, não fazendo a lei ou a jurisprudência distinção
sobre quais verbas devem incidir ou não os juros moratórios, no período entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou precatório, não cabe à autarquia tal mister.
Por outro lado, outro não é o entendimento desse Egrégio
Tribunal de Justiça, conforme se vê do V. Acórdão relatado pelo eminente
Desembargador Antonio Teixeira da Silva Russo, da 15a Câmara de Direito Público, no
Agravo de Instrumento no 2035041- 96.2020.8.26.0000, julgado em 19/06/20, in verbis:
Nestes termos, acerca do tema e diante do julgamento do RE no
579.431, Tema no 96 (Incidência de juros de mora no período
compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição
do requisitório), sob a sistemática da repercussão geral, pelo E.
STF, firmou-se a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a
da requisição ou do precatório.” Destaca-se, ademais, que o E.
STJ, adequando-se ao mencionado entendimento do E. STF,
editou nova redação ao enunciado de Tema Repetitivo - Tema no
291 -, conforme se observa da tese abaixo colacionada: “Incidem
os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório
(acórdão publicado no DJe de 2/4/2019).” Nessa senda, tendo em
vista o disposto nos aludidos precedentes, constata-se que
incidem os juros moratórios sobre a condenação em honorários,
desde o cálculo, e não do trânsito em julgado da decisão
exequenda, o que afasta, ademais, a alegação de que os juros
não são aplicáveis sobre verba honorária, nos termos dos
aludidos precedentes (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052120-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16930
4
Nesse sentido, transcreve-se, ainda, excerto de voto lapidar
proferido pelo Eminente Desembargador José Roberto Furquim Cabella, que, ao tratar de
questão semelhante, assim definiu:
"Quanto à questão relativa aos juros, anoto que deverão eles
incidir até a inscrição do precatório. Com efeito, reconhecido o
direito do trabalhador e uma vez consolidada a dívida, o que se dá
com a elaboração dos cálculos de liquidação, tem-se que, daí para
a frente, enquanto a dívida não for paga, deve incidir atualização
monetária e juros, aquela para recompor e manter íntegro o valor
do crédito e estes últimos para remunerar e compensar o credor
pela demora na satisfação do seu direito. Esta a regra geral,
aplicável a todas as relações de natureza civil, comercial,
trabalhista etc. Os juros não podem ser vistos apenas como
penalidade, mas principalmente como forma de compensação.
Vale dizer: utiliza-se o instrumento dos juros não só para punir o
devedor por retardar o cumprimento da obrigação (ato ilícito no
sentido lato), mas principalmente por uma questão de justiça,
consubstanciada na necessidade de compensar o credor pela
demora no recebimento do seu crédito. Afinal, se o recebimento
fosse imediato, teria ele como aplicar o valor que, além de
atualização, seria remunerado. Logo, nada mais justo que em
pagamentos judiciais sejam observados os mesmos critérios"1
grifou-se.
Logo, constatando-se que a conta homologada pelo Juízo a
quo não apresenta qualquer equívoco ou ilegalidade, não é caso de reforma parcial da
decisão agravada.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1 Apelação no 0411528-41.1999.8.26.0053, 17a Câmara de Direito Público, j. 29/04/2014.